Tribunal: TJPA
Processo: 0813557-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813557-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: EXPEDITO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO DE INTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que manteve decisão monocrática proferida em agravo interno. O acórdão anterior ratificou a tutela antecipada deferida em primeiro grau para suspensão de descontos em folha de pagamento relacionados a empréstimo consignado supostamente fraudulento, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência dos requisitos para a concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e se seria o caso de modificação da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam apenas sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ao consumidor, bem como na aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova foi devidamente justificada pela hipossuficiência técnica do consumidor, que alegou ter sido vítima de fraude. A decisão também apontou a ausência de demonstração, pelo banco, de medidas suficientes para prevenir ou detectar fraudes.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas sim a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já analisada e decidida, cabendo sua utilização apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; REsp 1.599.511/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808517-91.2023.8.14.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO nº 0813557-54.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: EXPEDITO VIEIRA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 22394794

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, recurso este manejado pelo ora embargante para impugnar decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A referida decisão de primeiro grau deferiu a tutela antecipada pleiteada por
EXPEDITO VIEIRA
, nos autos da Ação de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Quantias Pagas (Processo nº 0867632-13.2023.8.14.0301).

Passo a transcrever a ementa do acórdão ora embargado (
ID 22394794
):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. DESCRIÇÃO DO CASO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar que determinou a suspensão de descontos em folha referentes a empréstimo consignado, contratado por Expedito Vieira, autor da ação originária de nulidade contratual, com restituição de quantias pagas e reparação de danos.

O autor alegou ter sido vítima de golpe, ao ser induzido por representante da empresa Lotus Business Consigned Center Ltda. a contratar empréstimos junto ao banco agravante, com a promessa de que os valores seriam aplicados em fundos de investimento pela empresa e que os rendimentos seriam depositados em sua conta. No entanto, os valores não foram repassados e a empresa desapareceu com o montante do empréstimo, configurando fraude financeira.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal se concentra: (i) na atribuição do ônus da prova sobre a regularidade dos descontos referentes ao empréstimo consignado;(ii) na possibilidade de suspensão dos descontos determinada em decisão liminar; (iii) na alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta falta de fundamentação adequada e impossibilidade de julgamento monocrático.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão monocrática que manteve a tutela antecipada baseou-se na proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para inverter o ônus da prova em favor da parte autora, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

O entendimento jurisprudencial prevalente, amparado pelo STJ (REsp 1.599.511/SP), estabelece que a instituição financeira não pode ser responsabilizada automaticamente por prejuízos advindos de atos fraudulentos cometidos por terceiros, exceto quando há negligência comprovada na prevenção ou detecção desses atos. No caso, o Banco Santander não demonstrou ter adotado todas as medidas preventivas possíveis para evitar a fraude sofrida pelo autor.

Além disso, a relatora fundamentou que o julgamento monocrático é admissível nos termos do art. 932, inciso IV e V, do CPC, e da súmula nº 568 do STJ, quando a matéria já é objeto de entendimento consolidado nos tribunais. A decisão não se apresenta genérica e atende ao disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, inciso IX, da CF, rejeitando-se, portanto, a nulidade apontada pelo agravante.

4. DISPOSITIVO:

Pelo exposto, o agravo interno é conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao empréstimo consignado.

5. TESE DE JULGAMENTO:

Em caso de fraude financeira envolvendo instituição de crédito e terceiros, cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do CDC, impondo-se ao fornecedor de serviços o dever de demonstrar a adoção de medidas adequadas de prevenção contra fraudes e assegurar a segurança nas operações financeiras, sob pena de responder pelos danos sofridos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES:

Art. 300, 489 e 932 do CPC;

Art. 14 do CDC;

Art. 93, inciso IX, da CF;

Súmula nº 479 do STJ;

Jurisprudência do STJ (REsp 1.599.511/SP)”.

Inconformado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opôs embargos de declaração
(ID 22543093)
sustentando a existência de omissão quanto à alegação de ausência do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar, nos termos do art. 300 do CPC. Alega ausentes do caso concreto os elementos da probabilidade do direito e do perigo da demora, razão peal qual a liminar deveria ser revogada.

Embora regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no
ID 22992897 - Pág. 1
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração.

Em suas razões recursais o banco embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegação de ausência do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar.

No que se refere ao vício da omissão, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1700)”.

Analisando os argumentos da parte recorrente, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida as omissões e contradições alegadas, uma vez que
os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, de modo que a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, não havendo qualquer omissão a ser suprida por esta via recursal. Transcrevo a parte pertinente do decisum:

“(...) Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). (...) A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

(...)

A questão central deste agravo interno repousa na determinação da responsabilidade do Banco Santander pelas consequências advindas de uma fraude perpetrada por terceiro, e se tal situação justifica a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado dos agravados.

É oportuno trazer à baila jurisprudência estabelecida no REsp 1.599.511/SP, onde o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que "a instituição financeira não pode ser responsabilizada por prejuízos advindos de atos fraudulentos cometidos por terceiros, exceto quando comprovada a sua negligência na prevenção ou na detecção de tais atos".

Nesta linha de raciocínio, há necessidade de uma análise detida sobre a conduta do Banco Santander perante o alegado esquema fraudulento.

Na oportunidade cito julgados dos Tribunais Pátrios:

Apelação cível. Boleto emitido por terceiro. Pedido de restituição da quantia paga. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Recurso provido. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), cabendo-lhes ressarcir o consumidor pelos valores dependidos quando do pagamento de boletos fraudados, bem como na reparação por danos morais.(TJ-RO - AC: 70070133620198220014 RO 7007013-36.2019.822.0014, Data de Julgamento: 06/08/2020)

AÇÃO ORDINÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 2. Eventuais prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, decorrem do risco do empreendimento das instituições financeiras que devem responder objetivamente pelos danos causados. 3. Recurso conhecido e improvido.(TJ-DF 00010717220178070001 DF 0001071-72.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/10/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação do banco réu – Fraude praticada por suposto funcionário do réu no interior de agência bancária – Diversos pagamentos, transações e empréstimos efetuadas na conta bancária da autora, em curto intervalo de tempo, que consumiram a integralidade do seu saldo – Incidência da súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Indenização por danos morais devidos, que, contudo, comporta redução para R$ 5.000,00 – Montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AC: 10141408720208260562 SP 1014140-87.2020.8.26.0562, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 11/11/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante dessas jurisprudências, percebe-se que, embora a responsabilidade do banco por atos de terceiros não seja automática, há uma clara exigência de que as instituições financeiras adotem medidas preventivas contra fraudes, cabendo-lhes a responsabilização quando sua negligência contribui para a ocorrência de danos aos consumidores.

No caso, EXPEDITO VIEIRA argumenta que foi vítima de uma fraude, o que, a princípio, colocaria o Banco Santander numa posição de ter que provar que adotou todas as medidas cabíveis para evitar tais fraudes ou que não houve negligência de sua parte.

Ademais, a alegação de inexistência de vínculo entre o banco e a empresa Lotus não exime, de imediato, a instituição financeira de sua responsabilidade, especialmente considerando o dever de diligência que deve pautar a atuação das entidades financeiras, inclusive na prevenção contra fraudes e esquemas ilícitos que possam afetar seus clientes.

Nesse contexto, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, determinada na decisão agravada, não representa, necessariamente, um enriquecimento ilícito por parte dos agravados, mas sim uma medida cautelar que busca proteger os consumidores diante de uma situação de aparente vulnerabilidade, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolvem o caso.

É imperioso ressaltar que a relação estabelecida entre o banco e seus clientes deve ser pautada na confiança mútua e na transparência, elementos essenciais para a manutenção do equilíbrio contratual e a proteção dos interesses dos consumidores.

Finalmente, cito caso semelhante, em que este Colegiado manteve a decisão liminar, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0808517-91.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022).

Dessa forma, não se constata qualquer vício na decisão embargada, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025